Tribunal: TJDFT
Processo: 0702642-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AUXÍLIO EMERGENCIAL. PENHORA. MANUTENÇÃO. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE DO ALIMENTANDO.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Nos termos do art. 833, IV do CPC “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria” em regra são impenhoráveis. Todavia, a inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais.
3. Quando se trata de verba de natureza alimentar, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos dos devedores é mitigada (Precedente do STJ: AgInt no REsp 1888552/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021).
4. Ausentes outros meios de garantir a prestação alimentícia pelo devedor e para que sejam asseguradas a dignidade e subsistência das alimentandas, conferindo-se efetividade aos princípios da prioridade absoluta e da proteção integral, é razoável a manutenção da penhora de 50% dos valores decorrentes do auxílio emergencial recebidos pelo alimentante.
5. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.